Tribunal: TJBA
Processo: 8039320-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039320-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ROBSON DE JESUS GOIS

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ DE FREITAS SANTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. PERÍCIA CUSTEADA PELO ESTADO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO Nº 232/2016 DO CNJ E RESOLUÇÃO Nº 17/2019 DO TJBA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA QUE JUSTIFIQUE VALOR SUPERIOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão que, nos autos de Ação de Restabelecimento de Benefício Previdenciário movida por Robson de Jesus Gois, beneficiário da justiça gratuita, fixou honorários periciais no valor correspondente a um salário-mínimo e meio, a serem pagos pela autarquia federal. O INSS sustenta que o valor arbitrado extrapola os limites legais e administrativos fixados para perícias custeadas com recursos públicos, requerendo sua redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, em ações em que a parte é beneficiária da justiça gratuita e a perícia é custeada com recursos públicos, o valor dos honorários periciais pode ultrapassar os limites estabelecidos pelas resoluções administrativas do CNJ e do Tribunal local; e (ii) verificar se há fundamentação suficiente e tecnicamente justificada, nos autos, que autorize a fixação de honorários periciais em valor superior ao previsto na tabela oficial do TJBA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais, em ações em que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, recai sobre o Estado, conforme previsão do art. 95, § 3º, II, do CPC, devendo-se observar os valores fixados pela tabela do tribunal respectivo ou, na ausência, pela tabela do CNJ.

4. A Resolução nº 232/2016 do CNJ regulamenta nacionalmente a remuneração dos peritos quando a perícia for custeada por recursos públicos, estabelecendo critérios uniformes para garantir controle orçamentário e isonomia, com valor-base para perícias médicas fixado em R$ 370,00.

5. No âmbito do Estado da Bahia, a Resolução nº 17/2019 do TJBA concretiza a normativa nacional, fixando, em seu Anexo I, o valor de R$ 400,00 como padrão para perícias médicas, ressalvada a existência de justificativa técnica devidamente fundamentada que autorize valor superior.

6. A decisão agravada, ao fixar os honorários em um salário-mínimo e meio, não apresentou qualquer fundamentação que demonstrasse a existência de complexidade técnica, deslocamento especial, demanda pericial incomum ou outro fator que justificasse a majoração.

7. A ausência de motivação específica afronta o art. 489, § 1º, I, do CPC, que exige fundamentação concreta e compatível com os elementos do caso concreto para a superação dos parâmetros normativos estabelecidos.

8. A jurisprudência é majoritária no sentido de que a fixação de honorários periciais em valor superior ao previsto em resoluções do CNJ ou do tribunal local somente se admite diante de justificativa técnica idônea, sob pena de violação aos princípios da legalidade, motivação e eficiência na administração pública.

9. Em respeito ao regramento administrativo vigente, à natureza pública dos recursos envolvidos e à ausência de justificativa técnica nos autos, impõe-se a reforma da decisão para adequar o valor da perícia ao teto fixado na Tabela do TJBA, correspondente a R$ 400,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A fixação de honorários periciais em processos com parte beneficiária da justiça gratuita deve observar os limites estabelecidos na Resolução nº 232/2016 do CNJ e, quando existente, na tabela oficial do respectivo Tribunal.

2. A majoração desses valores somente é admitida mediante justificativa técnica fundamentada nos autos, relacionada à complexidade, deslocamento ou especificidade da perícia.

3. A ausência de fundamentação suficiente para o valor fixado viola o art. 489, § 1º, I, do CPC, e impõe a adequação aos parâmetros normativos.

4. O controle judicial da legalidade dos atos judiciais de natureza administrativa, como a fixação de honorários com verbas públicas, é imprescindível à preservação da ordem orçamentária e da legalidade no uso de recursos públicos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95, § 3º, II e 489, § 1º, I; Resolução CNJ nº 232/2016; Resolução TJBA nº 17/2019, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 3011520-32.2025.8.26.0000, Rel. Des. Leonel Costa, j. 09.10.2025, 8ª Câmara de Direito Público. TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 4918942-13.2024.8.13.0000, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 12.02.2025, 21ª Câmara Cível Especializada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8039320-32.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e Agravado
ROBSON DE JESUS GOIS.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.